Tribunal: TJSP
Processo: 1007100-77.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Ação com escopos de afastamento de inscrição no "CADIN" e anulação de lançamentos de IPVA e multas decorrentes de infrações de trânsito. Alienação fiduciária. Comprovada ocorrência de fraude na celebração do contrato. Impossibilidade de imposição ao credor fiduciário ao pagamento de multa por infração de trânsito. Imposição que se restringe ao condutor do automóvel (artigo 257, §3°, Lei

Ementa:
Apelação. Ação com escopos de afastamento de inscrição no "CADIN" e anulação de lançamentos de IPVA e multas decorrentes de infrações de trânsito. Alienação fiduciária. Comprovada ocorrência de fraude na celebração do contrato. Impossibilidade de imposição ao credor fiduciário ao pagamento de multa por infração de trânsito. Imposição que se restringe ao condutor do automóvel (artigo 257, §3°, Lei Federal 9.503/1997). Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007100-77.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada REGIANE BORTOTTI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso improvido, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007100-77.2013.8.26.0278 -Voto no 33.395.
2
Apelação Cível no 1007100-77.2013.8.26.0278
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: REGIANE BORTOTTI
Interessados: Estado de São Paulo e Departamento Estadual de Trânsito -
Detran
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 33.395.
EMENTA:
Apelação. Ação com escopos de
afastamento
de
inscrição
no
"CADIN" e anulação de lançamentos
de IPVA e multas decorrentes de
infrações de trânsito. Alienação
fiduciária. Comprovada ocorrência
de fraude na celebração do contrato. Impossibilidade de
imposição ao credor fiduciário ao
pagamento de multa por infração de
trânsito.
Imposição
que
se
restringe ao condutor do automóvel
(artigo 257, §3°, Lei Federal
9.503/1997).
Inexistência
de
litisconsórcio passivo necessário.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido, portanto.

Trata-se
de
apelação
interposta
pela Prefeitura Municipal de São Paulo (folhas
284 a 287) à respeitável sentença (folhas 267 a
270) pela qual, a propósito de ação com escopos
de
afastamento
de
inscrição
no
"CADIN"
e
anulação relativa a Imposto sobre Propriedade de
Veículo Automotor (IPVA) e multas decorrentes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007100-77.2013.8.26.0278 -Voto no 33.395.
3
infrações de trânsito promovida por Regiane
Bortotti contra ela e a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, se julgara procedente os
correspondentes pedidos.
Em razão da sucumbência, impusera-
se às rés o pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em dez por cento
(10%) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, do Código de Processo
Civil.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ter a procedência da
ação alterado o sujeito da obrigação responsável
pelo pagamento dos encargos do veículo; b) ser
hipótese, no caso sob apreço, de litisconsórcio
passivo necessário; c) ter o credor fiduciário
legitimidade
passiva;
d)
dever
ser
responsabilizada a instituição financeira pelo
pagamento das multas decorrentes da infração de
trânsito;
e)
ter
o
"Banco
Itaucard
S.A."
assumido o dever de cautela e os riscos da
atividade; f) não ser possível opor ao Município
de São Paulo a responsabilidade pelo pagamento
dos débitos decorrentes de contrato fraudulento;
g) logo, objetivar o provimento deste recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007100-77.2013.8.26.0278 -Voto no 33.395.
4
A apelada respondeu (folhas 291 a
295) sustentando, em resumo, não proceder o
alegado por essa recorrente e, portanto, dever
ser mantida a sentença.
Dispensou-se a remessa necessária
nos termos do artigo 496, parágrafo 3o, II e
III, do Código de Processo Civil.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso. A propósito, desacolhe-se a
alegação dessa apelante - motivo de descrição
resumida deste voto -, porque consoante razões a
seguir expostas, nada há que se alterar na
respeitável sentença.
Com efeito, conforme consta dos
boletins de ocorrência (folhas 62 a 65) e laudo
pericial (folhas 56 a 61), foram subtraídos os
documentos de identidade da ora apelada, além de
ter sido ela vítima de estelionato.
Em decorrência de ato fraudulento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007100-77.2013.8.26.0278 -Voto no 33.395.
5
fora
celebrado
pelo
"Banco
Itaucard
S.A."
contrato de financiamento para aquisição do
veículo CHEVROLET Celta, ano 2007, Placa DWK
3796, Chassi 9BGRZ08908G115969, por terceiro
desconhecido,
que
se
utilizou
dos
dados
cadastrais dessa recorrida para, assim, adquirir
o bem.
No caso ora sob exame, conquanto o
risco de fraude seja inerente às atividades
exercidas pelas instituições financeiras, inviável o reconhecimento da legitimidade
passiva do credor fiduciário a fim de que as
multas de trânsito sejam por ele adimplidas.
É que as pontuações advindas das
infrações de trânsito tem caráter personalíssimo
em virtude da natureza ressocializadora da
penalidade e, portanto, devem ser impostas ao
condutor do automóvel.
Nesse sentido, ainda, consta do
artigo
257,
§3o, do Código de Trânsito Brasileiro que "Ao condutor caberá a
responsabilidade pelas infrações decorrentes de
atos praticados na direção do veículo".
Aliás, registre-se que em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007100-77.2013.8.26.0278 -Voto no 33.395.
6
ocorrência de fraude, descaracterizada está a
posse indireta do veículo pela instituição
financeira. Isto é, em razão do desconhecimento
do paradeiro e a titularidade do bem, o "Banco
Itaucard S.A." não tem as faculdades do domínio
(art. 1.228 do Código Civil).
A esse respeito, mutatis mutandis,
é também de consideração o seguinte aresto desta
Corte ementado na seguinte conformidade:
“Apelação.
Pedido
inicial
de
cancelamento de registro e anulação de lançamento de
tributos IPVA, DPVAT, taxas e multas de trânsito.
Alienação Fiduciária em Garantia. Fraude. Sentença
de procedência. Apelação da Fazenda parcialmente
provida. Pedido de reforma para impor à instituição
financeira recorrida a obrigação de arcar com
débitos referentes ao veículo objeto de fraude, em
razão de a apelada ter incorrido em culpa, além de
ser proprietária do bem. Impossibilidade no tocante
às multas de trânsito penalidade que se restringe
à pessoa do condutor inteligência do art. 257, §
3o, da Lei Federal no 9.503, de 23/09/1997. A fraude
cometida no contrato de alienação fiduciária em
garantia não exonera a apelada de cumprir suas
obrigações perante o Fisco. Teoria do Risco da
Atividade. A apelada enquadra-se no critério adotado
pelo Fisco para identificação do sujeito passivo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007100-77.2013.8.26.0278 -Voto no 33.395.
7
obrigação
tributária,
qual
seja,
constar
nos
registros do DETRAN e da Secretaria da Fazenda como
proprietária
de
veículo
automotor.
Sucumbência
recíproca. Dá-se parcial provimento ao recurso,
mantendo-se o cancelamento do registro e impondo-se
à apelada a responsabilidade pelos débitos de IPVA e
DPVAT"1
Presentes
esses
fundamentos,
desacolhe-se o todo alegado por essa recorrente
e, assim, mantém-se a respeitável decisão apelada, aliás, também, pelo respectivo conteúdo. Derradeiramente, mantida a
respeitável sentença, nos termos do artigo 85,
parágrafos 1o, 3o e 11, do Código de Processo
Civil, majora-se em um por cento (1%) os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau
de jurisdição.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera realizado em relação às matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
1 Apelação 1040971-55.2017.8.26.0053, relatora a desembargadora Paola Lorena, 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 21 de agosto de 2018. Os grifos não constam do texto original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007100-77.2013.8.26.0278 -Voto no 33.395.
8
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.